Tribunal: TJPA
Processo: 0802207-78.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802207-78.2024.8.14.0115

APELANTE: JONAS BATISTA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LESÕES RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição por restritivas de direitos e sem concessão de sursis, além da fixação de valor mínimo de R$ 1.518,00 a título de reparação por danos morais.

2.

Consta que o recorrente, em contexto de violência doméstica, agrediu fisicamente sua companheira, empurrando-a ao chão, puxando-lhe os cabelos e desferindo tapa no rosto, causando lesões corporais comprovadas por laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a retratação ou o desinteresse da vítima impede a persecução penal; (ii) saber se houve insuficiência probatória ou lesões recíprocas aptas a ensejar absolvição; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redimensionamento e concessão de
sursis
; (iv) saber se deve ser excluída a indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação penal nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher em contexto doméstico é pública incondicionada, sendo irrelevante a retratação da vítima, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
5. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial e pela prova oral, evidenciada a iniciativa agressiva do recorrente. A reação da vítima não configura lesões recíprocas nem autoriza absolvição por dúvida razoável.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, diante da culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime e consequências concretas das lesões. Mantida a atenuante da confissão e ausentes causas modificadoras na terceira fase.

7. Inviável a concessão de
sursis
diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais é possível mediante pedido expresso, ainda que sem quantificação específica, sendo o montante arbitrado proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico, a ação penal é pública incondicionada, sendo irrelevante a retratação ou o desinteresse da vítima. 2. Demonstrada a iniciativa agressiva do recorrente e inexistente equivalência por lesões recíprocas, impõe-se a manutenção da condenação. 3. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais quando houver pedido expresso na denúncia e observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 77 e 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.424; STJ, Súmula 542; STJ, Tema 983; STJ, AgRg no AREsp 2430040/SP; STJ, AgRg no HC 810433/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802207-78.2024.8.14.0115

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

APELANTE: J. B. DE O.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. B. de O. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição da pena por restritivas de direitos e sem concessão de suspensão condicional da pena. Foi fixado o valor de R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de mínimo indenizatório para reparar os danos morais da vítima. Foi concedido ao Recorrente o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 25.08.2024, no período noturno, o Recorrente teria agredido fisicamente sua companheira M. P. L., em contexto de violência doméstica, no interior da residência do casal, empurrando-a ao chão, puxando seus cabelos e desferindo um tapa em seu rosto, após discussão motivada por ciúmes.

A denúncia foi recebida em 24.09.2024. (ID 33374477)

A sentença foi proferida em 17.09.2025 (ID 33374535).

Em suas razões recursais (ID 33374548), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por ausência de interesse da vítima no prosseguimento da ação, apontando retratação formal e manifestação de desinteresse; subsidiariamente, requer absolvição por insuficiência probatória, com invocação de lesões recíprocas; ainda de forma subsidiária, pleiteia a reforma da dosimetria, com redimensionamento da pena-base e concessão de suspensão condicional da pena, além do decote, ou anulação, da indenização por danos morais fixada na sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 33374551), pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a impossibilidade de absolvição fundada no desinteresse da vítima, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, a adequação da dosimetria e a manutenção da indenização por danos morais fixada.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 33691585), manifestando-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento, para que seja decotada a indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a condenação e os demais termos da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 25 de agosto de 2024, em período noturno, no interior da residência familiar, o Recorrente, movido por crise de ciúmes, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, M. P. L., empurrando-a ao chão, puxando seus cabelos e desferindo um tapa em seu rosto, conduta que resultou nas lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito como hematomas nos braços, na pálpebra e nas pernas.

Cumpre, de início, assentar que incide na hipótese a redação do art. 129, § 13, do Código Penal conferida pela Lei nº 14.188/2021, que comina pena de reclusão de 1 a 4 anos. Alteração legislativa posterior mais gravosa não retroage para alcançar o caso, em observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.

A primeira tese defensiva sustenta ausência de justa causa diante do desinteresse da vítima na persecução penal e da retratação formal.

A argumentação não prospera. A natureza da ação penal, nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.424 (STF - ARE 773765/PR) e reafirmado pela Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela revisão do Tema 177 (STJ - Pet 11805/DF). A reconciliação do casal ou a ausência de interesse da vítima não constituem óbice à persecução penal, sob pena de afronta ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública (STJ - AgRg no AREsp 2430040/SP, Sexta Turma , j. 27/02/2024).

A invocação dos princípios da intervenção mínima e da adequação social tampouco tem o condão de infirmar orientação consolidada nos Tribunais Superiores. A violência doméstica possui dimensão estrutural que transcende a esfera privada do casal, legitimando a atuação estatal independentemente da vontade superveniente da ofendida.

No tocante à alegação de lesões recíprocas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impõe-se exame acurado do acervo probatório.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, que atestou hematomas compatíveis com a agressão física descrita pela acusação. Já o Laudo de Exame de Corpo de Delito do Recorrente, atestou inexistência de ofensa à sua integridade corporal.

A vítima, em juízo, confirmou que o Recorrente, após discussão motivada por ciúmes, empurrou-a, fazendo-a cair, e, na sequência, desferiu tapa, puxou seus cabelos e arremessou-a ao chão. O próprio Recorrente admitiu ter iniciado as agressões físicas empurrado a vítima.

A dinâmica fática, portanto, revela que a agressão física inicial partiu do Recorrente. A reação da vítima, consistente em arremessar objetos, ocorreu após o empurrão que a derrubou. A lesão alegadamente sofrida pelo Recorrente não foi corroborada por exame pericial contemporâneo, inexistindo comprovação técnica de ofensa à sua integridade corporal no laudo oficial.

Ainda que se admitisse que a lesão ensanguentada na cabeça do Recorrente, apresentada pela defesa em sede de alegações finais, decorreu dos objetos arremessados pela vítima, tal fato não autoriza reconhecer lesões recíprocas aptas a mitigar ou excluir a responsabilidade penal. A prova demonstra que a violência foi inaugurada pelo Recorrente, mediante empurrão que lançou a vítima ao solo, sendo os arremessos reação imediata à essa agressão inicial. Ademais, tais atos sequer tiveram aptidão de encerrar a violência, pois o Recorrente prosseguiu na escalada agressiva, desferindo tapa, puxando-lhe os cabelos e arremessando-a novamente ao chão, o que afasta qualquer simetria entre as condutas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses nas quais o conjunto probatório evidencia a iniciativa agressiva do agente e a reação subsequente da vítima, não há falar em legítima defesa ou em absolvição por dúvida razoável (STJ - AgRg no AREsp 2234300/SP). Demais disso, não incidem os princípios da insignificância ou da bagatela imprópria em crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico (STJ - AgRg no AREsp 2430040/SP).

A prova produzida revela coerência interna e convergência entre o relato da vítima e os elementos técnicos. A reação posterior da ofendida não descaracteriza o dolo inicial do Recorrente, nem converte a agressão em episódio simétrico apto a gerar dúvida insuperável. A tese de lesões recíprocas não encontra respaldo probatório suficiente.

Da dosimetria da pena

No que concerne à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

A sentença, ao valorar negativamente a culpabilidade, registrou expressamente que ela se revela acentuada, extrapolando a normalidade do tipo penal, fundamentando tal conclusão na desproporcionalidade da agressão e no fato de o Recorrente ter agido
demonstrando desprezo pela integridade física de sua companheira, em um ato de dominação e força
.

Essa desvaloração deve ser mantida, pois a conduta do Recorrente transbordou a gravidade inerente ao tipo penal. O elevado juízo de reprovação não decorre unicamente do contexto de dominação, mas da manifesta desproporção entre a causa da discussão (ciúmes) e a resposta violenta empregada. A dinâmica fática revela uma nítida escalada lesiva, na qual o agente converteu o atrito verbal em uma sucessão de ataques físicos (empurrão, tapa, puxão de cabelo e novo arremesso ao solo), demonstrando intensidade dolosa superior e persistência na agressão. Esse encadeamento concreto evidencia maior censurabilidade pessoal, o que legitima a valoração negativa da circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

A negativação das circunstâncias do crime, por ter o fato ocorrido no interior do lar familiar, na presença das filhas, confere maior gravidade concreta ao episódio, por ampliar o espectro de danos psicológicos e reforçar a ambiência de dominação. Não se trata de
bis in idem
, pois o tipo penal qualificado exige violência por razões da condição do sexo feminino, mas não impõe, como elemento necessário, a prática do fato no interior da residência do casal ou diante de descendentes.

As consequências do crime não foram valoradas como resultado inerente e automático do tipo, mas apreciadas segundo a extensão concreta das lesões constatadas. O laudo pericial registrou equimoses em diversas partes do corpo da vítima, inclusive em região vulnerável da face, o que evidencia maior intensidade da agressão e potencial lesivo ampliado. Soma-se a isso o relato da vítima de dor significativa e de rompimento de vaso sanguíneo, circunstâncias que revelam impacto físico que ultrapassa o mínimo necessário à tipificação. A fundamentação, assim, encontra-se lastreada em dados objetivos do caso concreto, legitimando a valoração negativa das consequências.

Mantidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base em 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão mostra-se proporcional, devendo ser preservado o
quantum
estabelecido.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão, já considerada na sentença, inexistindo agravantes a compensar, razão pela qual se mantém a redução operada para 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, consolida-se a pena definitiva no mesmo patamar, preservando-se, por conseguinte, o regime inicial aberto fixado na origem.

Quanto ao
sursis
, a negativa baseou-se na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O art. 77 do Código Penal exige, além do requisito objetivo, a análise favorável das circunstâncias judiciais. Diante da valoração negativa fundamentada, não se revela ilegal a conclusão de que a suspensão condicional não se mostra socialmente recomendável.

Frise-se que a atuação da instância recursal é excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta ou desproporção evidente, não para simples substituição do juízo motivado do magistrado de origem (STJ - AgRg no HC 810433/PB).

Da reparação mínima dos danos da infração

No que tange à indenização mínima, houve pedido expresso na denúncia (vide ID 33374475 - Pág. 2), ainda que sem quantificação específica. O Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica (STJ - AgRg no REsp 2028308/TO). A ausência de indicação numérica não inviabiliza o arbitramento, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu no curso do processo.

O valor fixado revela-se moderado e proporcional à extensão do dano, não havendo elemento que imponha sua exclusão ou redução nesta instância.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastadas as teses de ausência de justa causa em razão da natureza pública incondicionada da ação penal, rejeitando a alegação de lesões recíprocas por comprovada a iniciativa agressiva do Recorrente, mantendo a dosimetria e a negativa do
sursis
por estarem fundamentadas, bem como preservando a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026